Tribunal: TJDFT
Processo: 0702437-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Lei Maria da Penha. Conflito negativo de jurisdição. Juízo da 7a Vara Criminal de Brasília (Suscitante) e Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Brasília (Suscitado). Crimes de lesão corporal e de ameaça perpetrados - em tese - pela companheira da genitora contra a enteada. Relacionamento amoroso conflituoso. Contexto reiterado de agressões contra a vítima, desde quando contava com cinco anos de idade. Relação de opressão e de subordinação entre madrasta e enteada. Violência doméstica e familiar contra a mulher. Conflito admitido; reconhecida a competência do Suscitado.